Tribunal: TJMT
Processo: 0034446-06.2012.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0034446-06.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOAO VIRGILIO DO NASCIMENTO SOBRINHO - CPF: 284.399.451-91 (ADVOGADO), SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPACOES INDUST E COMERCIO LTDA - CNPJ: 50.567.288/0001-59 (APELADO), BRUNO DE ABREU FARIA - CPF: 088.076.417-12 (ADVOGADO), PAULO FLAVIO LOUBACK - CPF: 003.085.007-09 (ADVOGADO), RAFAEL CAPAZ GOULART - CPF: 110.202.757-07 (ADVOGADO), LUCAS COSTA FURTADO DA SILVA - CPF: 141.282.757-43 (ADVOGADO), JULIANA CARVALHO DANTAS - CPF: 113.274.767-89 (ADVOGADO), THAIS DE ANDRADE FURTADO - CPF: 157.255.487-83 (ADVOGADO), MARIANNA SILVA E SANTOS - CPF: 153.228.287-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TERMOS DE APREENSÃO E DEPÓSITO. ICMS-ST. QUITAÇÃO PRÉVIA DO TRIBUTO. ERRO MATERIAL NO PREENCHIMENTO DA GUIA DE ARRECADAÇÃO. REGIME CAUTELAR DE FISCALIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PENDÊNCIAS FISCAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I.
Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação anulatória para determinar a nulidade dos Termos de Apreensão e Depósito lavrados contra a Apelada e excluí-la do Regime Cautelar de Fiscalização.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve: (i) a validade dos Termos de Apreensão e Depósito lavrados com base em suposta inadimplência fiscal; e (
ii
) a legalidade da manutenção da empresa no Regime Cautelar de Tributação, diante da existência de outras pendências fiscais em sua Conta Corrente.

III.
Razões de decidir

3.
Restou comprovado nos autos que o ICMS-ST incidente sobre as operações fiscalizadas foi quitado antes da entrada das mercadorias no território mato-grossense, sendo a divergência decorrente de erro material no preenchimento das guias de arrecadação, sem prejuízo à Fazenda Pública.

4.

A persistência de débitos fiscais relativos a outros períodos justifica a manutenção da empresa no Regime Cautelar de Tributação, nos termos da legislação estadual e da Resolução no 07/2008-SARP.

IV.
Dispositivo e tese

5
.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É nulo o Termo de Apreensão e Depósito quando comprovado o recolhimento integral do tributo devido, sendo a inconsistência decorrente de erro material. 2. A existência de outras pendências fiscais autoriza a manutenção do contribuinte no Regime Cautelar de Tributação.”

Dispositivos relevantes citados:

Lei Estadual no 7.098/1998, art. 17-I; RICMS/MT,
arts
. 444 e 445; 915 e 916; Resolução no 7/2008-SARP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp no 1236622/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
DJe
16.03.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal no 0034446-06.2012.8.11.0041, ajuizada por
Sociedade Michelin de Participações Indústria e Comércio Ltda.
, julgou procedente o pedido para anular os Termos de Apreensão e Depósito

n.os
955939-5, 960449-2, 960450-9, 960451-0, 967868-2, 968301-0, 972700-0, 975007-1, 975591-3, 975605-0, 975894-0, 976055-6, 990896-1, 990901-1, 990904-7, 990905-9, 991230-7, 992396-2, 1004248-9, 1005606-3 e 1018260-3, além de determinar a exclusão da empresa do Regime Cautelar de Tributação.

Irresignado, o
A
pelante argumenta que a sentença recorrida desconsiderou o fato de que a apelada possuía pendências fiscais no momento da operação, circunstância que resultaria em sua automática inclusão no Regime Cautelar de Tributação, previsto no artigo 17-I da Lei Estadual no 7.098/98 e nos artigos 444 e 445 do RICMS/MT. Afirma que a imposição desse regime decorre de critérios objetivos estabelecidos na legislação estadual, os quais visam garantir a regularidade da arrecadação tributária e evitar a inadimplência por parte dos contribuintes. Defende que o recolhimento antecipado do ICMS-ST no primeiro posto fiscal de entrada no Estado é
medida
necessária para assegurar a efetividade do controle fiscal e impedir prejuízos ao erário, sendo a exigência plenamente legal e devidamente fundamentada.

Além disso, alega que a Resolução 007/2008-SARP, que regulamenta o Regime Cautelar de Tributação, não afronta princípios constitucionais, pois apenas disciplina o controle da arrecadação do ICMS em casos de inadimplência tributária. Segundo o apelante, essa norma estabelece que toda mercadoria ingressante no território mato-grossense deve, no momento da fiscalização, recolher o imposto incidente sobre a circulação de mercadorias ou, caso contrário, arcar com as sanções decorrentes da inadimplência. Sustenta, ainda, que a adoção desse regime não configura sanção política, mas sim um mecanismo legítimo de fiscalização para garantir a arrecadação do tributo devido. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação anulatória e reconhecer a validade dos
TADs
lavrados (Id. 214000168).

As contrarrazões foram apresentadas pela Apelada, que pugna pelo não conhecimento do recurso
, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, sob o argumento de que o Apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença. Subsidiariamente, no mérito, requer o desprovimento do apelo (Id. 214000185).

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de necessidade de intervenção ministerial no feito (Id. 222776696).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, conheço do recurso, haja vista estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal no 0034446-06.2012.8.11.0041, ajuizada por
Sociedade Michelin de Participações Indústria e Comércio Ltda.
, julgou procedente o pedido para anular os Termos de Apreensão e Depósito
n.os
955939-5, 960449-2, 960450-9, 960451-0, 967868-2, 968301-0, 972700-0, 975007-1, 975591-3, 975605-0, 975894-0, 976055-6, 990896-1, 990901-1, 990904-7, 990905-9, 991230-7, 992396-2, 1004248-9, 1005606-3 e 1018260-3, além de determinar a exclusão da empresa do Regime Cautelar de Tributação.

A Apelada ajuizou ação anulatória visando à invalidação de diversos Termos de Apreensão e Depósito, lavrados sob a alegação de inadimplência no valor de R$ 134.733,47, referente a ICMS por Substituição Tributária incidente sobre remessa de pneus do Rio de Janeiro para o Mato Grosso. Alegou que a pendência na Conta Corrente Fiscal decorreu de erro no preenchimento dos documentos de arrecadação, ressaltando, contudo, que o tributo já havia sido integralmente pago.

A sentença acolheu os pedidos, anulando os
TADs
e determinando a exclusão da empresa do Regime Cautelar de Tributação, com fundamento na prova documental que demonstrou a quitação do ICMS-ST antes da entrada das mercadorias no Estado. Reconheceu, ainda, que a divergência decorreu de mero erro material, e não de inadimplência tributária — entendimento contra o qual se insurge o Apelante.

Pois bem.

Antes de adentrar o mérito recursal, impende destacar que, embora a Apelada tenha suscitado a ausência de dialeticidade como fundamento para o não conhecimento da apelação, tal alegação, ainda que não apresentada formalmente como preliminar, merece apreciação prévia.

Sustenta a parte Apelada que o recurso não merece conhecimento, por supostamente incidir na hipótese do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, uma vez que não teria atacado, de forma específica, os fundamentos da sentença recorrida.

Ocorre, todavia, que tal alegação não encontra respaldo. A leitura atenta das razões recursais
evidência
que o Apelante impugna, de maneira clara e direta, os fundamentos que embasaram a sentença, expondo elementos fáticos e jurídicos aptos a embasar o pedido de reforma.

Assim, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade.

No mérito, a controvérsia cinge-se à legalidade dos Termos de Apreensão e Depósito lavrados em desfavor da Apelada, à luz da alegação de que o ICMS-ST referente às operações objeto da fiscalização fora integralmente recolhido antes da entrada das mercadorias no Estado de Mato Grosso, bem como quanto à subsistência da inclusão da empresa no Regime Cautelar de Tributação.

A análise dos autos, notadamente dos documentos constantes nos I
d
s 214000153 e 214000154, revela que os
TADs
foram lavrados com fundamento no art. 1o da Resolução no 07/2008-SARP, c/c o Decreto no 2.686/2010, e penalidades previstas nos
arts
. 3o, §§ 3o, 4o e 5o, e 45, § 3o, II, da Lei no 7.098/98, tendo como fundamento a existência de débitos em aberto na Conta Corrente Fiscal da Apelada, o que ensejou sua inclusão automática no Regime Cautelar de Fiscalização.

Contudo, no que se refere especificamente às operações fiscalizadas, restou incontroverso nos autos que o ICMS-ST correspondente foi devidamente recolhido antes da entrada das mercadorias no Estado. A vasta documentação colacionada, incluindo notas fiscais, guias de recolhimento e comprovantes de pagamento (I
d
s
214000153 e 214000154), corrobora a alegação da Apelada, demonstrando a regularidade fiscal das operações.

Verifica-se, ademais, que os números
das notas fiscais anexadas pela Apelada corresponde exatamente ao número de série das notas fiscais mencionadas nos
TADs
, quais sejam
: 17
3812, 173814, 173815, 173816, 173820, 173813, 173817, 176904, 176906, 176905, 182802, 182803, 182804, 182805, 182806, 182809, 182810, 182811, 182820, 182889, 185577, 185580, 185579, 187192, 187197, 187199, 187200, 187195, 187198, 187200, 187201, 187191, 187193, 187194, 187196, 187203, 187677, 188097, 188104, 187679, 188098, 188105, 195559, 195557, 195561, 195553, 195560, 195656, 196317, 197161, 197163, 197164, 197612, 218012, 218013, 218014, 218015, 218016, 218018, 218019, 218020, 218022, 218024, 218026, 215029, 218033, 218034, 218036, 197161, 197163, 197164, 197612, 205992, 205993, 205995, 206004, 206006, 206003, 206009, 206010, 206007, 206012, 206002, 206005, 206008, 206011, 205552, 205553, 205554, 205561, 205558 e 205559.

Dessa forma, impõe-se reconhecer a nulidade dos Termos de Apreensão e Depósito, uma vez que, nas operações objeto da fiscalização, não se verifica qualquer inadimplemento, tendo em vista que os tributos devidos foram integralmente recolhidos em momento anterior à entrada das mercadorias no território estadual.

Nesse contexto, ainda que a inconsistência identificada pudesse, em tese, justificar a lavratura dos autos de infração, constata-se que tal irregularidade decorreu exclusivamente de erro material no preenchimento das guias de arrecadação, sem reflexos concretos na efetiva arrecadação tributária. Em outras palavras, inexistindo prejuízo ao erário, não subsiste fundamento jurídico para a constituição do crédito tributário.

Além disso,
revela-se absolutamente descabida a pretensão de se manter a exigência fiscal, sob pena de se incorrer em duplicidade de cobrança (
bis in idem
), uma vez comprovado o adimplemento da obrigação tributária.

Superada essa questão, passa-se à análise da manutenção da empresa no Regime Cautelar de Tributação, instituído com base na Resolução no 07/2008/SARP.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado a legitimidade da imposição de regime especial de fiscalização a contribuintes reiteradamente inadimplentes, desde que observada a razoabilidade e proporcionalidade do ato administrativo (REsp no 1236622/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
DJe
16.03.2012).

O referido regime encontra respaldo no art. 17-I da Lei Estadual no 7.098/98 e nos
arts
. 915 e 916 do RICMS/MT, regulamentado pela mencionada resolução, a qual estabelece critérios objetivos para a sua imposição, tais como a existência de débitos em atraso acima de determinados valores ou percentuais, e inadimplementos em parcelamentos fiscais.

No presente caso, embora se tenha reconhecido a quitação dos débitos relativos ao mês de janeiro de 2012, os documentos acostados aos autos indicam a existência de outras pendências fiscais referentes aos meses de março a junho do mesmo exercício, situação que, em tese, autoriza a manutenção da empresa no regime cautelar.

Portanto, ainda que se reconheça a nulidade dos
TADs
lavrados com base em equívoco já sanado, remanescem elementos que indicam a subsistência de débitos fiscais aptos a justificar a continuidade da Apelada no Regime Cautelar de Fiscalização.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
tão somente para determinar que,
caso ainda existam pendências na Conta Corrente Fiscal da empresa Apelada
, seja
mantido seu enquadramento no Regime Cautelar de Fiscalização.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025